Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-37.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. ATIPICIDADE AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CONCURSO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condena o recorrente pelos crimes de Lesão Corporal (art. 129, §13, CP), Ameaça (art. 147, §1o, CP) e Violação de Domicílio (art. 150, §1o, CP), no contexto da Lei 11.340/2006. A decisão fixa pena total de 2 anos de reclusão e 9 meses e 6 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização mínima por Dano Moral. O recorrente pleiteia absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de atipicidade da Invasão de Domicílio, reconhecimento de Legítima Defesa e afastamento da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas sustentam a condenação pelos crimes de Lesão Corporal, Ameaça e Violação de Domicílio; (ii) estabelecer se a conduta caracteriza atipicidade quanto à Invasão de Domicílio; (iii) avaliar se há elementos para reconhecer Legítima Defesa; (iv) verificar se deve ser afastado o valor fixado a título de Dano Moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença atende ao dever constitucional de motivação quando expõe, ainda que de forma objetiva, os elementos probatórios considerados e as razões jurídicas do convencimento, sendo inadequado tratar como nulidade o inconformismo com a valoração da prova.
4. A materialidade dos delitos está comprovada por Laudo de Lesões Corporais, registros policiais e demais elementos constantes dos autos. Os vestígios físicos são compatíveis com o relato da vítima e com os fatos narrados no procedimento criminal.
5. A prova testemunhal confirma o estado emocional da vítima, a presença de lesões, os danos ao imóvel e os indícios da ameaça com instrumento perfurante. Os relatos mantêm coerência entre a fase policial e a fase judicial.
6. A autoria está demonstrada. A narrativa do acusado é isolada e não encontra apoio na prova técnica. A versão apresentada diverge do conjunto probatório e não explica as múltiplas lesões constatadas.
7. A alegação de atipicidade da Violação de Domicílio não procede. A permanência do agente no imóvel após a vítima manifestar sua discordância configura o tipo penal previsto no art. 150, §1o, CP.
8. A Legítima Defesa não se configura. Não há prova de agressão injusta por parte da vítima ou de uso moderado de meios defensivos. O conjunto probatório indica comportamento ofensivo do agente.
9. A Ameaça está configurada, pois as palavras proferidas e a conduta adotada têm potencial para causar temor e foram dirigidas diretamente contra a integridade da vítima. O crime se consuma quando a declaração chega ao conhecimento da pessoa ameaçada.
10. A dosimetria observa os parâmetros legais. A exasperação da pena-base no crime de Ameaça decorre do uso de instrumento apto a aumentar a intimidação (utilização de arma branca). As demais penas permanecem no mínimo legal. O Concurso Material é aplicado conforme o art. 69, CP.
11. O Dano Moral é indenizável nos termos do art. 387, IV, CPP e conforme entendimento consolidado do STJ. A violência doméstica gera Dano Moral presumido quando houver pedido expresso, como no caso. O valor fixado é proporcional às circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação em casos de violência doméstica. 2. A permanência do agente em imóvel contra a vontade da vítima caracteriza Violação de Domicílio. 3. A Legítima Defesa não se configura quando a versão do agente é isolada e incompatível com a prova técnica. 4. O Dano Moral decorrente de violência doméstica admite fixação de valor mínimo quando houver pedido expresso."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: Artigos 129, §13; 147, §1o; 150, §1o; 69; 33; 44; 59 do Código Penal; Artigos 155, 387, IV; 386; 319, IX do Código de Processo Penal; art. 93, IX, da CF; Lei 11.340/2006; Súmula 588/STJ; Tema 983/STJ.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1003623/MS, STJ; AgRg nos EDcl no AREsp 1.256.178/RS, STJ; Acórdãos TJDFT 1253110, 1427608.